Tribunal: TJDFT
Processo: 0001288-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Insuficiência. Natureza da droga. Confissão espontânea.

1 - Necessário o vínculo subjetivo entre o condutor de veículo de transporte privado e o passageiro que trazia consigo a droga para difusão ilícita para condenar aquele pelo tráfico de drogas.

2 - Havendo dúvida se o condutor de veículo de transporte privado tinha conhecimento de que o passageiro transportava drogas para a difusão ilícita, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

3 - A natureza da droga - “crack” – justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.

4 - Consoante entendimento do e. STJ firmado em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se.

5 – Apelações não providas.